Tribunal: TJPA
Processo: 0012660-85.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012660-85.2016.8.14.0006

APELANTE: MOISES DO ROSARIO VENANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO -

ART. 157, §
2º, I, DO CPB.

DOSIMETRIA. NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES CONSIDERADOS NEGATIVOS.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL AQUELAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, PORÉM, NÃO AS FUNDAMENTOU DE FORMA ESCORREITA, SE UTILIZANDO DE ELEMENTOS QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL PARA AS DESVALORAR.

PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE
6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS

DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MOISÉS DO ROSÁRIO VENÂNCIO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II c/c art. 71, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 7925882, que no dia 05 de julho do ano de 2016, por volta das 06:00 horas, no Conjunto Cidade Nova VIII, em Ananindeua, o apelante, mediante grave ameaça, exercida com o uso de arma branca, subtraiu das vítimas Ana Paula Tavares dos Santos e Haroldo Aguiar de Carvalho, seus aparelhos de telefonia móvel celular.

Conforme os autos, a vítima Ana Paula Tavares dos Santos caminhava pela WE 43, conjunto Cidade Nova

VIII, quando foi surpreendida pelo apelante que, pilotando uma motocicleta Honda Bros, trajando uma camisa de mototaxista, se aproximou e a ameaçou com uma faca, exigindo que esta lhe entregasse seu celular, se evadindo em seguida.

Logo após, agindo da mesma forma, o apelante abordou a vítima Haroldo Aguiar de Carvalho quando este seguia de casa para o trabalho pela Rua WE 41, na Cidade Nova VIII, sendo abordado pelo apelante que, trajando uma camisa de mototaxista, se aproximou e o ameaçou com uma faca, exigindo que lhe fosse entregue o aparelho celular, se evadindo em seguida.

Conforme o relato ministerial, policiais militares foram acionados logo após e procederam a diligências com o fito de localizar o acusado, sendo este encontrado na Feira do 40 Horas, empreendendo fuga ao perceber a presença dos policiais, sendo alcançado e preso na Estrada do Jiboia Branca, Bairro do Coqueiro, sendo com ele encontrada uma faca, 05 aparelhos celular e uma motocicleta Honda Bros, placa JUK 2621.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 7925883, foi recebida a denúncia;

Em ID 7925888, resposta à acusação;

Em ID 7925892, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 7925893 a 7925899 e 7925902 a 7925905;

Em ID 7925909, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa, não reconhecendo a presença das atenuantes ou agravantes e, ante a presença da causa de aumento, inciso I, § 2º, do art. 157, elevou a pena em 1/3, passando esta a ser de 06 anos de reclusão e 80 dias multa e, por se tratar de crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, a pena foi aumentada em 1/6, passando ao final a ser de 07 anos de reclusão e pagamento de 93 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 7925914, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja revista a dosimetria e afastada a valoração negativa das circunstâncias relativas à culpabilidade e motivos do crime, bem como para que se reconheça e aplique a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, ID 7925915, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8976460, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Ante o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia de fls. 02/03, para o fim de
CONDENAR
o réu em epígrafe nas sançes punitivas descritas no art. 157, §2º, inciso I, c/c o art. 71, do Código Penal Brasileiro, por ser a sua conduta típica e ilícita, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o crime, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certido de fls. 62/63 (Súmula 444, do STJ), dos autos principais; personalidade e conduta social, no pesquisadas;
motivaço do crime
: estar sem trabalho e precisar de dinheiro; as circunstâncias so próprias da espécie delituosa; as consequências so favoráveis, pois as vítimas recuperaram os bens subtraídos; no que diz respeito ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de recluso e no
pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso I, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de recluso e mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total de
06 (seis) anos de recluso e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em se tratando de crime continuado, incide na espécie o regramento contido no art. 71, caput, do CPB, razo pela qual aumento a puniço em mais 1/6 (um sexto) face a quantidade de delitos praticados, o que enseja mais 01 (um) ano de recluso e mais 13 (treze) dias-multa totalizando a reprimenda em
07 (sete) anos de recluso e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, que torno
DEFINITIVA
ante a ausência de outras causas modificadoras.

Incabível a substituiço.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
semiaberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o cômputo do período de detraço penal da priso provisória
.

Concedo
ao acusado o direito de apelar em liberdade por no se fazerem presentes os requisitos autorizadores da priso preventiva, previstos no art. 312, do CPP. (...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado singular considerou como desfavorável as circunstância relativas à culpabilidade e motivos do crime, justificando a negativação do
vetor culpabilidade
no fato de o apelante ter agido intencionalmente e com finalidade específica. Tem-se, contudo, que tal agir é inerente ao tipo penal em apreço, não desbordando o agente do que já é previsto pela própria norma penal incriminadora, não se mostrando a

justificativa lançada pelo sentenciante suficiente à negativação do vetor. Foi igualmente considerado como negativo o vetor relativo ao
motivo do crime
, tendo o magistrado afirmado que a conduta se deu pelo fato de o apelante estar sem emprego e precisar de dinheiro, o que, ao meu sentir, não é fundamentação idônea a justificar a negativação do vetor, pois, para o tipo penal em apreço, é irrelevante se o crime se deu pelo fato de o agente estar desempregado e sem dinheiro, pois, para que tal circunstância seja considerada desfavorável, necessário que o magistrado demonstre de que modo o agente transcendeu aquilo que já é previsto pelo próprio tipo penal.

Assim, efetivamente não há devida fundamentação a justificar cominação da pena em patamar superior ao mínimo, pois, do fragmento ao norte colacionado, o que se observa é utilização de argumentação vaga e/ou genérica para justificar a elevação da pena base, não havendo elementos a demonstrar de que forma a ação do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, devida fundamentação aos vetores negativados em sentença.

Assim, forçoso reconhecer que advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base não apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a ausência de circunstância desfavorável, necessária é a cominação da pena no mínimo legal.

Apesar de reconhecer como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, também é certo que, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, pois esta só deve se afastar deste patamar se algum vetor for desfavorável. Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) pra quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas, fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que efetivamente não ocorre no caso dos autos e inexistindo circunstância desfavorável, é dever do magistrado cominar a pena no mínimo legal.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
PARCIALMENTE. 1 - A existência dos fatos e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima e da testemunha de acusação. 2
- Não pode o Magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, sem a indicação de qualquer circunstância concreta que justifique o aumento, além das próprias elementares comuns ao tipo, razão pela qual, sua redução para o mínimo legal
. 3- Apelo conhecido e provido parcialmente para reduzir a pena ao mínimo legal.(TJ-PI - APR: 00005313720138180040 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 31/10/2018, 1ª Câmara Especializada Criminal)

Assim, tenho que a pena base do apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal previsto para o tipo.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, observo a presença da atenuante da confissão, contudo, deixo de a aplicar em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ. Ausente agravante.

Na terceira fase, incidente a causa de aumento do inciso I, § 2º, do art. 157, mantenho o patamar de 1/3 adotado pelo julgador monocrático, passando a pena, nesta fase, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Por se tratar de crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, adoto igualmente o percentual de 1/6, mínimo legal, adotado pelo sentenciante, passando a pena do apelante a ser de 6 anos, 2 meses e 20 dias

15 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou provimento, revendo a pena base e a reduzindo ao mínimo legal, nos termos da fundamentação supra, passando a pena do apelante a ser de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, no que a torno definitiva, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 04/10/2022